Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. TAXISTA. LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO. BASE DE CÁLCULO ART.9o II, LEI 7713/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido, ao argumento de insuficiência de provas para fazer concluir que o autor efetivamente recebe uma média de R$320,00 (trezentos e vinte reais) por dia de trabalho e que trabalhe os sete dias da semana, sem qualquer dia de repouso.
2. Em suas razões recursais (ID 62128587), sustenta que, após acidente de trânsito ocasionado por veículo de propriedade da empresa INTEC ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, segurado pela recorrida BRADESCO SEGUROS S/A, não pode laborar por 36 dias, tempo em que o veículo ficou parado para conserto. Argumenta ser taxista autônomo e que por ser um ramo de atividade muito prejudicada pela existência dos aplicativos, trabalha todos os dias, perfazendo o descanso somente a noite. Acrescenta que a declaração emitida pela Associação Nacional dos Taxistas é um documento válido para confirmar o valor da diária de um taxista. Assevera que 80% das corridas são pagas em dinheiro, 10% no pix e 10% no cartão de débito/crédito. Colaciona aos autos documento que comprova o seu período de trabalho e a renda média diária de um taxista, esclarecendo que se trata de documento novo. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, nas quais a empresa recorrida arguiu preliminares de deserção, pois o recorrente não comprovou sua hipossuficiência, e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, vez que a tese recursal não refuta os fundamentos da sentença. No mérito, assevera que não praticou ato ilícito e que “os reparos foram concluídos dentro do período estabelecido de 17 (dezessete) dias, sem qualquer atraso. Ainda com o retorno do recorrente à oficina, o que não fora informado em qualquer momento à Seguradora, tendo a oficina resolvido por conta própria, verifica-se que os reparos complementares foram realizados entre o período de 18.12.2023 a 22.12.2023, ou seja, em apenas 05 (cinco) dias.”, ficando sem o veículo por 22 (vinte e dois) dias. Acrescenta que é ônus do recorrente comprovar os lucros cessantes e que a declaração do Sinpetaxi/DF peca pelo subjetivismo, visto que omite a dedução de despesas pertinente e, portanto, é insuficiente. Ao final, requer a manutenção da sentença. Subsidiariamente, postula a fixação da condenação em R$ 8.083,24, pelos 22 dias de conserto, abatidos 2 domingos e considerando os gastos de manutenção e despesas inerentes à profissão, assegurando, assim, o limite máximo indenizável conforme condições gerais da apólice de seguro (ID 61750245).
4. Da gratuidade de justiça. Embora o recorrente não tenha acostado aos autos sua última declaração de imposto de renda, os documentos constantes do IDs 61750238 e 62453907 a 62457010 demonstram movimentação financeira compatível com a alegada hipossuficiência. Ademais, a existência de declaração de renda na Receita Federal, por si só, não é suficiente para afastar a concessão do benefício. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, eventuais honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido.
5. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da configuração de lucros cessantes decorrente de acidente de trânsito e a definição do valor indenizável.
7. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC é ônus do autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. O art. 405 do CPC autoriza a juntada de documento novo nos autos. No entanto, o documento de ID 61750240 poderia ter sido produzido antes do ajuizamento da ação e colacionado aos autos até a fase instrutória e sua análise constituiria supressão de instância. Todavia, não há prejuízo da análise do contexto, pois o referido documento é a junção das declarações de ID 61750170, pág. 5 e 6, juntadas aos autos com a inicial.
8. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada e consiste na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro ou na diminuição potencial do patrimônio da vítima. No caso, os lucros cessantes pleiteados estão diretamente ligados à colisão de trânsito. Verifica-se que o recorrente comprovou sua atividade laboral de taxista autônomo (ID 61750169), de forma que a ausência do veículo o impede de trabalhar. Portanto, incontroverso o dano experimentado, restando somente a apuração do montante, nos termos do art. 402 do Código Civil.
9. O recorrido comprovou que a renda diária média de um taxista importa o valor de R$ 367,42, conforme declaração da Associação Nacional dos Taxistas Informatizados (ID 61750170, pág. 5 e 6), documento hábil para comprovar os lucros cessantes de taxista autônomo, não se tratando, portanto, de renda presumida. Na hipótese, razão não assiste à seguradora, pois o veículo do recorrente permaneceu parado, primeiramente, por 32 dias (desde a data do acidente, em 04/11/2023, até 06/12/2023), tendo retornado à oficina e lá permanecido por mais 4 dias (18/12/2023 a 22/12/2023), totalizando 36 dias, sendo incorreto apurar somente o período de conserto em oficina credenciada pela seguradora.
10. O valor arbitrado pela Turma Recursal, segundo as regras de experiência comum, deve abater do cálculo no mínimo os domingos de descanso do período de conserto, conforme pedido subsidiário das contrarrazões, porquanto não há prova concreta de que o recorrente labore todos os dias da semana. Ademais, não se pode olvidar dos custos operacionais inerentes à própria atividade de taxista, tais como, despesas com combustível, pneus, manutenção do veículo, dentre outros gastos, não considerados no valor pleiteado. Para apuração da renda tributável do taxista permite a legislação do imposto de renda o abatimento de 40% (quarenta por cento) da renda bruta, parcela dedutível, sendo considerado como rendimento unicamente 60% (sessenta por cento) do faturamento, Art. 9, II, da Lei 7713/88. Com esse parâmetro, mostra-se razoável e adequado o abatimento de 40% (quarenta por cento) do valor pleiteado, considerando os 31 (trinta e um) dias de trabalho, de modo que o valor da condenação atingirá o montante de R$ 6.834,01, quantia albergada pela apólice de seguro constante do ID 61750224. Precedentes: Acórdão 1900622, 07084394120248070003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1784393, 07436467820228070001, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1098826, 07008795020178070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada a fim de condenar a empresa requerida, BRADESCO SEGUROS S/A, ao pagamento de lucros cessantes, no importe de R$ 6.834,01, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos de juros desde o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ. Se custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.